Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701792-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA NASCENTES NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LEI No 13.964/2019. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021). 2. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso, como o registro da ocorrência policial e as declarações perante à autoridade policial (Precedentes do STF, STJ e TJDFT). 3. O dolo do agente no crime de estelionato é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. 4. Não há falar em absolvição, quando devidamente comprovado que a ré, mediante o emprego de meio fraudulento, pelo menos 28 (vinte e oito) vezes, obteve vantagem ilícita, no valor total aproximado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 5. A apelante ofereceu seus serviços à sociedade empresária, afirmando ter condições especiais para promover a regularização fiscal, e, contratada, passou a apresentar aos sócios as guias de recolhimento (DARF e DAR), solicitava e recebia dinheiro em espécie para efetuar pagamento tributários, assinando recibos, mas não efetuava o pagamento das guias, apresentando, posteriormente, comprovantes bancários de pagamento falsos. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 2o, 103, 107, inciso IV, 171, §5o, todos do Código Penal, 38 do Código de Processo Penal e 5o, inciso XL, da Constituição Federal, defendendo a ocorrência da extinção da punibilidade diante do transcurso do lapso decadencial de 6 (seis) meses, sem que tenha sido oferecida a representação. Defende que a aplicação da novatio legis retroage para beneficiar o réu; b) artigo 386, incisos I, II, IV, V, do CPP e 18, inciso I, do CP, requerendo a absolvição por: não haver prova da existência dos fatos; estar provado que não concorreu para o delito; e ausência de dolo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo, 5o, inciso XL, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 2o, 103, 107, inciso IV, 171, §5o, todos do Código Penal, 38 do Código de Processo Penal. Isso porque a decisão combatida encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DENÚNCIA OFERECIDA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. .... 2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. 3. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413. No mesmo sentido, recentes julgado deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, a denúncia foi oferecida depois da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, o que justifica a necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal. No entanto, conforme os relatos apresentados na denúncia, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1550571/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015; CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018; AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020; AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020, entre outros). .... 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 618.235/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL CP, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma desta Corte possui o entendimento de que "(...) além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo" (AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). 2. Considerando que já houve o recebimento da denúncia criminal, inclusive, a prolação de sentença condenatória e acórdão confirmatório, não há falar em retroatividade da norma penal. 3. Ademais, conforme concluiu o Tribunal de origem: "(...) o registro de ocorrência policial levado a efeito pela vítima (f. 08), é o suficiente para o início da persecução penal, não havendo que falar em peça específica com o nomen iuris de representação" (fl. 421). Referido entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1781548/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/2/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 386, incisos I, II, IV, V, do CPP e 18, inciso I, do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, de acordo com estes elementos, verifica-se que a apelante efetuou diversas retiradas em dinheiro na sede da empresa vítima, na qualidade de consultora contratada para a quitação de débitos tributários. Estes valores recebidos correspondiam a débitos tributários específicos e não foram liquidados. Ademais, ficou demonstrado que mediante artifício ou ardil, eram apresentados comprovantes de pagamento fraudulentos contendo dados da conta bancária de titularidade da apelante, com o claro objetivo de induzir/manter em erro a vítima (ID 23565952 - Pág. 38 a 23565953 - Pág. 10). No ponto, convêm ressaltar que, de acordo com as testemunhas, a apelante pedia o valor em espécie, justificando que teria mais facilidade para efetuar o pagamento no caixa do banco e com isso o procedimento de “baixa” do débito seria mais rápido. Entretanto, a testemunha Lucyval de Oliveira afirmou que o pagamento das guias de recolhimento (DARF ou DAR) efetuados em dinheiro seria irrelevante para a celeridade na baixa de pendências tributárias, pois isso dependia de compensação bancária. Além do mais, como bem ponderou o magistrado “a quo”, como profissional de ciências contábeis, devia ter conhecimento de que o pagamento de tributos em espécie era irrelevante para a celeridade na baixa de débitos tributários, que o correto seria emitir as guias e apresentá-las à vítima para que fossem pagas diretamente em instituição bancária e que devia ser diligente para verificar a efetiva quitação dos débitos correspondentes. Aproveitando, por ser tese reputada relevante pela Defesa, cabe consignar que é irrelevante que os valores não tenham transitado em conta bancária de titularidade da apelante, pois foram repassados a ela em espécie. Com efeito, não comporta verossimilhança a alegação da apelante de que fora vítima de um golpe perpetrado por “Jackson Sousa”, um desconhecido não identificado, com quem mantinha relação informal baseada em confiança, a qual não tem respaldo nos autos por depoimento de uma testemunha sequer. Destarte, conclui-se que a apelante efetuou diversas retiradas em dinheiro na sede da empresa vítima, na qualidade de consultora contratada para a quitação de débitos tributários. Ainda, que os valores recebidos correspondiam a débitos tributários específicos e que não foram liquidados. Outrossim, mediante artifício ou ardil, apresentava comprovantes de pagamento fraudulentos contendo dados da conta bancária de sua titularidade a fim de induzir/manter em erro a vítima, que ansiava pela quitação dos débitos tributários para que fosse emitida certidão negativa. Assim, considerando os elementos probatórios acima delineados, a manutenção da condenação é a medida de rigor. (ID 26366313). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023